Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REPETITÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. INCAPACIDADE EVIDENCIADA. ENFERMIDADE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. APOSENTAÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INVIABILIDADE MATERIAL (LEI COMPLEMENTAR No 769/08, ART. 18, §§5o E 6o). DOENÇA OCUPACIONAL. INSUBSISTÊNCIA. GÊNESE. DESVINCULAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORATIVAS. ENFERMIDADE SEM NEXO CAUSAL COM AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. PROVA PERICIAL. PREVALÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Observada a regulação legal conferida à produção da prova pericial na moldura inerente ao devido processo legal, restando preservado o contraditório e a ampla defesa, pois assegurada oportunidade para a formulação de quesitos, a indicação de assistentes e manifestação sobre o laudo técnico, o atestado pelo experto oficial, ensejando convicção persuasiva ao julgador à míngua de elementos de convicção aptos a desqualificá-lo, deve ser acolhido e nortear o encadeamento das premissas de fato que governaram a resolução do litígio se não infirmado por outros elementos de convicção suficientes a tanto.

2. Emergindo de laudo pericial conclusivo e produzido sob a égide do devido processo legal, cujas conclusões, ademais, são corroboradas pelos demais elementos de convicção reunidos, que, conquanto padecente de doença mental que lhe ensejara incapacidade laborativa de natureza permanente, a enfermidade que aflige a servidora aposentada não guarda vínculo de causa com as atividades profissionais desenvolvidas, derivando de causas genéticas e outros fatores, obstando sua qualificação como enfermidade profissional, inviável que lhe seja concedida aposentação com proventos integrais (LC no 769/08, arts. 18, §§5o e 6o).

3. O artigo 18 da Lei Complementar no 769/08, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos distritais, assegura a conversão da aposentadoria proporcional em integral se constatado que o servidor, após a aposentação, passara a padecer das moléstias especificadas ou quando aferido que a incapacidade derivara de doença profissional (§§1o, 5o e 9o), defluindo dessa normatização que, conquanto patenteada a subsistência de moléstia que incapacitara permanentemente a servidora, mas não remanescendo dúvida sobre a insubsistência de nexo de causalidade enlaçando a enfermidade às atividades desempenhadas no exercício das atribuições derivadas do cargo público exercido, a aposentação deve ser concedida com proventos proporcionais, sem isenção de imposto de renda incidente sobre os proventos, pois não derivada de incapacidade motivada por doença profissional ou de doença especificada em lei (LC no 769/08, art. 18, §§ 1o, 5o e 9o; CF, art. 40, §1o, I; Lei Federal no 7.713/88, art. 6o, XIV, com as modificações introduzidas pela Lei no 11.052/04).

4. São isentos de incidência do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma quando derivada a inatividade de acidente de trabalho, doença profissional ou doença grave especificada em lei, e, assim, não podendo a legislação concessiva de isenção tributária merecer interpretação extensiva, não padecendo a servidora aposentada de doença profissional ou especificada em lei, conquanto a doença mental que a aflige tenha conduzido à sua incapacitação e aposentadoria, não pode ser beneficiada pela isenção tributária legalmente estabelecida (Lei Federal no 7.713/88, art. 6o, XIV).

5. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser mensurados levando a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14.

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.